Tribunal: TJPA
Processo: 0013968-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013968-33.2019.8.14.0401

APELANTE: IGOR KAIRO BARATA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CRIME QUE SEQUER CONSTA DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO QUE NÃO FOI RECONHECIDA. AUTORIA DO CRIME DE ROUBO TENTADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS 04 (QUATRO) VETORES QUE MILITARAM EM DESFAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em nenhum momento o apelante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e a respectiva majorante, na condenação pelo crime de roubo tentado, foi reconhecida. Outrossim, não há qualquer dúvida quanto à autoria do crime, pois o recorrente confessou seu envolvimento no delito.

2.

Constata-se, no édito condenatório, quatro circunstâncias judiciais militaram em desfavor do recorrente: a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Porém, o juízo a quo não declinou os motivos pelos quais os valorou negativamente. Desse modo, uma nova dosimetria da pena se impõe.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), apesar de reconhecidas, deixam de ser aplicadas, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes. Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inc. II do CP), reduz-se a pena em 1/3 (um) terço, posto que o recorrente só não consumou o crime porque a vítima reagiu e a arma de fogo do comparsa não disparou por ter apresentado defeito, equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa. Reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), majora-se as penas em 1/3 (um terço) equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mas que deixa de ser substituída porque o crime foi cometido com grave ameaça, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,§2º, inc. II, c/c 14, inc. II, ambos do CP, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IGOR KAYRO BARATA TRINDADE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 86 (oitenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, c/c 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sal reforma.

O apelante sustenta que houve bis in idem no édito guerreado, pois foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e na condenação pelo crime de roubo tentado houve o reconhecimento de idêntica majorante, bem como não foi realizada perícia na arma de fogo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reduzir a pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/04/2019, nesta Capital, a senhora Nayara Correia Rocha estava saindo de um shopping center quando percebeu a aproximação do corréu Odilon Cruz Pantoja Júnior, ocasião em que tentou fugir do seu veículo mas foi agarrada pelo braço, momento em que travou luta corporal com Odilon e este tentou acionar sua arma de fogo, mas esta falhou. Ato contínuo a ofendida começou a gritar, o que chamou a atenção de policiais que investigavam outro roubo no local, momento em que se deparam com ambos correndo em sua direção e o apelante que apontou sua arma de fogo para os agentes que atiraram e feriram o recorrente na sua perna.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que houve bis in idem no édito guerreado, pois foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e na condenação pelo crime de roubo tentado houve o reconhecimento de idêntica majorante, bem como não foi realizada perícia na arma de fogo.

Ocorre que em nenhum momento o apelante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e a respectiva majorante, na condenação pelo crime de roubo tentado, foi reconhecida.

Outrossim, não há qualquer dúvida quanto à autoria do crime, pois o recorrente confessou seu envolvimento no delito.

Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente ainda pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

Analisando o édito condenatório, constata-se quatro circunstâncias judiciais militaram em desfavor do recorrente: a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Porém, o juízo a quo não declinou os motivos pelos quais os valorou negativamente. Desse modo, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP), apesar de reconhecidas, deixam de ser aplicadas, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa (art. 14, inc. II do CP), reduz-se a pena em 1/3 (um) terço, posto que o recorrente só não consumou o crime porque a vítima reagiu e a arma de fogo do comparsa não disparou por ter apresentado defeito, equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa.

Reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP), majora-se as penas em 1/3 (um terço) equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mas que deixa de ser substituída porque o crime foi cometido com grave ameaça, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 14, inc. II, ambos do CP, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 09 (nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024